Tribunal: TJDFT
Processo: 0705446-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. IRREGULARIDADES NA DESTITUIÇÃO DE SÍNDICA NÃO VERIFICADAS. RECONDUÇÃO DA AUTORA AO CARGO DE SÍNDICA. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra o Condomínio do Edifício Saint Thomas, indeferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada vindicada na petição inicial, consubstanciada na pretensão de "suspensão dos efeitos da ata de assembleia geral do condomínio Saint Thomas datada do dia 19 de novembro de 2021, que destituiu a autora do cargo de síndica, e que seja mantida a autora no cargo até o final do seu mandato ou até a realização de nova assembleia, observados os requisitos formais, em que a autora possa utilizar-se do seu direito de contraditório e ampla defesa".
2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, da análise detida dos autos, verifica-se que o Juízo de origem observou tal regramento, ao indeferir a tutela provisória vindicada pelos autores, ora agravantes, petição inicial.
3. É que, nos termos do art. 1.349 do Código Civil, poderá a assembleia, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, destituir o síndico que praticar irregularidades, não prestar contas, ou não administrar convenientemente o condomínio.
4. Na espécie, a própria recorrente admite que não teria como verificar se a votação que culminou no seu afastamento do cargo de síndica do condomínio agravado “ocorreu de acordo com a legislação, tendo em vista que a ata se restringe a informar que foi unânime pela destituição da síndica” (ID 32926567). Assim, não ressai dos autos, ao menos neste instante, qualquer irregularidade no procedimento de destituição ou afastamento da agravante do cargo de síndica do condomínio agravado, de modo que eventual interferência judicial no sentido de reintegrá-la no aludido cargo de administração, neste momento, revelar-se-ia indevida.
5. Ademais, os documentos apresentados pela própria recorrente aos autos de origem demonstram que a Assembleia Geral Extraordinária que resultou na sua destituição do cargo de síndica, a princípio, foi convocada por um quarto dos condôminos especialmente para esta deliberação, em conformidade com o que exige o art. 25 da Lei n. 4.591/64.
6. É cediço, ainda, que as supostas irregularidades eventualmente praticadas pelo condomínio agravado no procedimento que culminou na destituição da agravante do aludido cargo não se encontram devidamente evidenciadas neste instante processual, demandando maior aprofundamento probatório, a ser realizado no decorrer do procedimento de origem.
7. Recurso conhecido e desprovido.